Tribunal: TJMT
Processo: 1001858-95.2021.8.11.0013
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1001858-95.2021.8.11.0013
RECORRENTE: DANILO SOUZA SILVA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Certifique-se quanto à tempestividade do recurso interposto por Matheus Pereira Lopes.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal.
Após, a apresentação das contrarrazões ou o decurso do prazo, tornem os autos conclusos.
Publique-se. Intime-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça